Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-59.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS.

1. A manifestação equivocada do Ministério Público em relação ao exame datiloscópico não invalida a prova ou a torna nula.

2. Se o reconhecimento fotográfico não foi utilizado como elemento único de prova, mas apreciado dentro de um conjunto probatório amplo, a citação dele para fundamentar
a condenação não tem o potencial de causar nulidade à decisão.

3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima (artigo 157, § 2o, inciso II, do CP), mantém-se a condenação.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e não providos.